Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. BANCO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. FRAUDE. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a apresentação de novos documentos no recurso (ID 74847528, pág. 4/5). Se a quaestio não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Alegou o autor que vem recebendo cobranças indevidas referentes a faturas de cartão de crédito emitidas pelo banco réu, instituição na qual não possui conta corrente e cujo endereço de envio do cartão desconhece. O réu sustentou a validade da cobrança sob o argumento de que o contrato foi celebrado por meio de biometria facial e apresentação de documento de identificação.
4. As provas juntadas pela instituição financeira não induzem certeza. O instrumento contratual não foi apresentado e o endereço informado no documento de remessa do cartão não corresponde ao endereço do autor (ID 74847435 e 74847510, pág. 11). Também não foi apresentada a geolocalização ou o IP do dispositivo utilizado para a celebração do negócio.
5. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. A omissão do recorrente na apresentação de documentos hábeis a corroborar a existência e a validade do negócio opera em favor do autor.
6. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos vinculados ao autor e determinou a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.
7. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito proveniente de negócios fraudulentos atrai a responsabilidade da instituição financeira e impõe a compensação dos danos morais, que foi fixada na origem em R$ 3,5 mil, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
8. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de ação.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.